Tribunal: TJMT
Processo: 1011095-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011095-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Liminar, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), ALEJANDRO BARI ESCALANTE - CPF: 011.705.879-33 (AGRAVADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011095-90.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PERDA DE PRIMEIRA CHANCE POR ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, quando se mostra elevado para guardar conformidade com a complexidade da prova técnica a ser produzida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011095-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

AGRAVADO: ALEJANDRO BARI ESCALANTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto SS LTDA.

Ação:
Ação de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e perda de primeira chance por erro médico nº 1007931-50.2020.8.11.0003, que move
Alejandro Bari Escaldante
em face de
Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto SS LTDA
.

Decisão agravada:
em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou os honorários periciais na quantia de R$ 12.000,00, que se mostra suficiente para remunerar de forma digna o trabalho a ser desenvolvido pelo profissional mencionado.

Agravo
(Id. 211675165)
:
questiona o agravante, em síntese, a excessividade dos honorários periciais fixados na origem, porquanto o objeto da perícia não é complexo e não demanda grande dispêndio de tempo, sobretudo porque o prontuário médico hospitalar está inserido aos autos, e o ato pericial consistirá tão somente na realização de um exame clínico do paciente.

Para casos dessa natureza, entende razoável o montante de R$ 4.000,00 a título de honorários periciais.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para a quantia de R$ 4.000,00.

Liminar
deferida (Id. 212578191).

Sem contraminuta
(Id. 216359189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011095-90.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante é requerida na ação de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e perda de primeira chance por erro médico proposta por
ALEJANDRO BARI ESCALANTE
, em razão de suposto erro médico.

Requereu a prova pericial, deferida pelo Juízo. O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 12.000,00.

A decisão agravada homologou o valor dos honorários periciais e determinou que somente o agravante fosse responsável pelo pagamento.

Este é o motivo do inconformismo do agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reduzir o valor dos honorários periciais ou, alternativamente, determinar a substituição do perito nomeado.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, a agravante, logrou demonstrar o perigo de dano, porque houve a determinação de que depósito de 100% da perícia, no prazo de 10 dias.

A agravante postula que o valor seja reduzido para R$ 4.000,00, ou que nomeie outro perito.

Da análise, observa-se que o valor fixado pelo juízo (R$ 12.000,00) mostra-se elevado e comporta redução para o patamar de R$ 4.000,00.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE DANO MORAL –
PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A AMBAS AS PARTES – PLEITEADA REDUÇÃO PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – MONTANTE ESTABELECIDO EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS
– PERÍCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que o montante seja fixado em valor adequado a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo expert, além de recompensá-lo suficientemente pelo trabalho desenvolvido. Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba honorária exorbitante, a redução é medida que se impõe.- (N.U 1001376-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS
– BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em perícia destinada a verificar a (in)existência de doença preexistente ao falecimento do segurado, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é medida que se impõe.- (N.U 1022006-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA –
INVALIDEZ POR DOENÇA - PROVA PERICIAL - VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO
– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de honorários do perito, não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade. II - Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada. (N.U 1015005-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NOMEAÇÃO DE PERITO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL MÉDICA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 18 SALÁRIOS MÍNIMOS. MONTANTE QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E EM DISSONÂNCIA COM OS VALORES NORMALMENTE FIXADOS EM PERÍCIAS DESTA MODALIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. ENUNCIADO Nº 363 DA SÚMULA DESTE TJRJ. "Para perícias que apuram erro médico, atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade os honorários fixados em quantia equivalente a até 5 (cinco) salários mínimos vigentes na data do arbitramento, ressalvados os casos de especialização incomum". DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. (TJ-RJ - AI: 00607616020218190000, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para reduzir o valor dos honorários pericias de R$ 12.000,00 para R$ 4.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024